Tribunal: STF
Processo: ARE 1245466
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em rejeitei os primeiros embargos em face do caráter infringente nas alegações do recurso (eDOC 35).
    A agravante sustenta, em síntese, a existência de vício de fundamentação na decisão embargada, porquanto não se trata, in casu, de aposentadoria compulsória de servidores públicos (eDOC 36).
    A parte embargada não se manifestou em relação aos embargos opostos (eDOC 41).
    É o relatório. Decido.
    Com efeito, na decisão monocrática objeto dos primeiros embargos, dei provimento ao recurso do Estado de São Paulo, por constatar que o acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim.
    De plano, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1114, cujo recurso paradigma é o RE 1.231.242-RG, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (13.11.2020), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, e, no mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria relativa à “Possibilidade de reconhecer ao soldado temporário da Polícia Militar, contratado para serviço auxiliar voluntário - nos termos da Lei Federal 10.029/2000 e da Lei 11.064/2002 do Estado de São Paulo -, obrigações de natureza trabalhista e previdenciária”. 
    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão monocrática exarada em 16.12.2019 (eDOC 27) e, em consequência, julgo prejudicado o presente recurso de embargos (eDOC 37) bem como o anterior (eDOC 29) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente